Tribunal: TJDFT
Processo: 0744587-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744587-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a agravada para oferecimento de contrarrazões. Brasília, 27 de abril de 2021 20:07:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator